Tribunal: TJES
Processo: 5004522-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004522-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE ZUCCHI DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANTIDO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GARANTIA IMÓVEL OFERTADA QUE TAMBÉM SERVE PARA GARANTIR VÁRIAS OUTRAS EXECUÇÕES FISCAIS. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA QUE IMPÕE SUA COMPLEMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade da justiça somente pode ser concedida às partes com insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. 2. Se os elementos dos autos contrariam a alegação de pobreza e revelam a plena capacidade das partes de arcarem com as custas iniciais, deve ser mantida a Decisão na qual o juiz indeferiu o pedido de gratuidade. 3. No caso do bem imóvel, ofertado na petição inicial dos embargos à execução fiscal para garantir o executivo fiscal, se revelar insuficiente a garantir a lide executiva, deve o juiz determinar o complemento ou o reforço da garantia. 4. Caso concreto em que o bem imóvel serve a várias outras execuções fiscais ajuizada em face de grupo econômico familiar já reconhecido judicialmente. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004522-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: FELIPE ZUCCHI DOS SANTOS e FFK RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Embargos à Execução Fiscal opostos por Felipe Zucchi dos Santos e FFK Restaurante Ltda, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 2660061, indeferiu o pleito dos ora Agravantes de parcelamento das custas e, ademais, determinou o complemento da garantia ofertada na petição inicial.

Informo, por oportuno, que com a demanda originária (n.º 5001836-89.2022.8.08.0021) os Agravantes questionam a Ação de Execução Fiscal (n.º 5000933-93.2018.8.08.0021), na qual o Estado do Espírito Santo cobra a quantia equivalente a, conforme a petição inicial (página 04 do id 12956299 do processo originário, “
R$352.328,26 (trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), consubstanciada nas CDA’s de nº 03024/2017, 03194/2017, 04323/2017, 05942/2017, 06616/2017
”.

Nas razões de seu recurso (id 2660417) os Agravantes aduzem que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, houve violação ao acesso à justiça, porquanto o atual Código de Processo Civil (CPC) permite o parcelamento das custas iniciais.

Aduzem, ainda em relação ao parcelamento das custas, que as consequências advindas da pandemia do coronavírus prejudicaram e paralisaram as atividades empresariais, de modo a impossibilitar o recolhimento das despesas prévias, as quais somam o montante de R$ 5.312,99 (cinco mil trezentos e
doze reais e noventa e nove centavos)
– equivalente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor dado à causa.

Em relação à determinação de complementação da garantia nos Embargos à Execução, os Agravantes defendem que o imóvel ofertado nos autos é plenamente capaz de garantir o feito executivo, eis que avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor bem superior à cobrada pelo Estado do Espírito Santo, ora Agravado.

Com estas singelas considerações a respeito das circunstâncias que envolvem o caso concreto, passo a expor as razões pelas quais concluí, a partir da análise dos autos, pelo não provimento do recurso.

A alegação respeitante à violação do princípio de acesso à justiça, impende ressaltar, não é capaz de prosperar, até mesmo porque a gratuidade da justiça tem por objetivo garantir a efetivação do mencionado princípio apenas àqueles que cumprem os requisitos legais para litigarem sem o recolhimento das taxas devidas.

E o principal requisito para concessão da gratuidade encontra-se previsto no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), isto é:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (Sem grifo no original).

A insuficiência de recursos, pois, se revela como condição necessária para a parte litigar sob os benefícios da gratuidade da justiça, de modo que se o Juiz, em Decisão fundamentada, não se convence dessa insuficiência financeira e indefere o pedido da parte, em verdade, está apenas examinando critério legal para concessão da benesse; em outras palavras, conclui que o acesso à justiça pode ser realizado com o pagamento das taxas devidas pelo serviço judiciário prestado pelo Estado.

É certo que a insuficiência de recursos, em relação às pessoas físicas, se presume quando há declaração neste sentido, conforme disposto no § 3º do art. 99 do CPC. Todavia, quando “
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
” (§ 2º do art. 99 do CPC), pode o Juiz, após oportunizar à parte a comprovação dos requisitos, indeferir o requerimento de gratuidade.

Na hipótese dos autos, o MM. Juiz
a quo
, após facultar aos Agravantes a juntada de documentos para comprovação da alegada insuficiência de recursos (id 13001532), concluiu no sentido de que os Agravantes possuem, sim, rendimentos que lhe permitem litigar com o pagamento das custas. Neste sentido:

“Inicialmente, em relação à pessoa física embargante, a declaração de imposto de renda atinente ao exercício de 2021 carreada no id. 13492179 evidencia que o Sr. FELIPE ZUCCHI DOS SANTOS, além de proprietário de restaurante, possui quotas de capital em mais duas sociedades empresárias, cujos valores declarados no ano em questão alcançam a vultuosa quantia de R$ 638.469,74 (seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), o que afasta a presunção de hipossuficiência àquele atribuída.

(...).

Por outro lado, no que se refere à pessoa jurídica embargante (FFK RESTAURANTE LTDA.), como cediço, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que não basta a simples declaração de pobreza, vez que em favor das pessoas jurídicas não milita a presunção de veracidade do estado de hipossuficiência, prevalecendo a exigência constitucional de prova efetiva da pobreza declarada.

(...).

Ademais, a mera alegação de baixa da inscrição da sociedade empresária requerente, sem qualquer comprovação acerca da inexistência de bens e/ou ativo financeiro em nome da pessoa jurídica, não é suficiente para autorizar a concessão do benefício. Isso porque a situação de inatividade não elide a possibilidade de que a embargante possua patrimônio, reserva de lucros ou ativo circulante incompatíveis com a situação de hipossuficiência que autoriza o - repita-se, excepcional - reconhecimento da situação de hipossuficiência financeira a fim de possibilitar o parcelamento das custas processuais iniciais.”

A conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, com a devida vênia dos Agravantes, não é infirmada pelas alegações contidas nas razões recursais; não há nos autos, reitero as vênias, nenhum documento que comprove atual situação de hipossuficiência de recursos, não sendo bastante o argumento genérico relativo à pandemia do coronavírus.

Já em relação à garantia prestada pelos Agravantes – requisito para oposição dos Embargos à Execução, conforme disposto no § 1º do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais – a alegação contida nas razões recursais é a de que o valor do bem imóvel penhorado é mais que o dobro do valor do executivo fiscal.

Ocorre que a alegação não prospera porque, conforme exposto por este Relator na Decisão inserida no id 2684323, “
o que se extrai dos documentos inseridos no id 2660189 é que o bem imóvel penhorado, aparentemente, serve como garantia de outra – ou várias – execuções fiscais
”.

Impende ressaltar que, na Ação de Execução Fiscal objeto dos Embargos opostos no Juízo
a quo
, já foi judicialmente reconhecida a existência de Grupo Econômico Familiar de pessoas físicas e jurídicas das empresas que se utilizam do nome fantasia “Rock Burger”.

É exatamente em razão desta pluralidade de executivos fiscais em desfavor deste Grupo Econômico, do qual fazem parte os Agravantes, que perde força o argumento da suficiência da garantia, já que, como dito, aparentemente o imóvel não suporta a totalidade da dívida, orçada em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Destarte, porque as alegações e os argumentos suscitados pelos Agravantes no Agravo de Instrumento objeto deste julgamento são incapazes de infirmar os fundamentos declinados na Decisão recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.